Tribunal: CARF
Processo: 13884.001787/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13884.001787/2009-17
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.476 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
FRANCISCO APARECIDO MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE
DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF) NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA).
Os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o
depósito do montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser
excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na DAA. Não pode
ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente a título de IRRF
cuja exigibilidade esteja suspensa. Deve ser conhecido o recurso do sujeito
passivo, tendo em vista não se verificar concomitância entre a ação judicial e a
impugnação administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para manter integralmente a glosa da dedução do
IRRF no valor de R$ 5.741,63, e recalcular o crédito lançado excluindo-se da base de cálculo do
imposto considerada pelo Fisco o valor dos rendimentos para os quais a incidência do imposto é
objeto de discussão judicial, no valor de R$ 54.406,61.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, em que foi lançado crédito tributário decorrente das seguintes infrações apontadas:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.001787/2009-17
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.476 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001787/2009-17

- Dedução indevida com dependente, no valor de R$ 1.272,00, por informar
filha dependente sem comprovar sua condição de universitária;
- Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 850,00, por tratar-se
de tratamento estético, para o qual não há previsão legal de dedução;
- Omissão de rendimentos do trabalho, no valor total de R$ 24.368,74, das
fontes pagadoras INSS (R$ 12.126,22) e Kaul Indústria Mecânica (R$ 12.242,52);
- Compensação indevida do imposto de renda retido na fonte – IRRF, no
valor de R$ 5.741,63, fonte pagadora INSS.

A seguir transcreve-se trecho do relatório do acórdão no 17-54.567 da 6a Turma da
DRJ em São Paulo (2) /SP (fl. 78 e segs.).
“3. Cientificado da Notificação de Lançamento, o contribuinte apresentou
impugnação, alegando, em síntese, que:
Dos fatos
a) processada a DIRPF surgiu divergência entre os dados informados em DIRF
pelo INSS e os dados constantes do Informe Anual de Rendimentos emitido pelo
INSS.
b) ressalta que incorreu em erro ao informar o montante de R$ 5.748,49 de
imposto na fonte, quando o correto seria ter declarado o valor de R$ 18.514,50.
c) apresenta extrato do sistema do INSS (carta de concessão/memória de
cálculo) relativo ao processo administrativo, benefício no 106.509.5136, no qual
consta como rendimentos o valor de R$ 70.402,41 e IRRF de R$ 18.514,50.
d) em razão da proporcionalidade dos honorários advocatícios, calculada pela
fiscalização, a base de cálculo foi apurada excluindo R$ 125,39 a menos.
e) por não ter sido apresentado o DARF, o fisco aceitou os rendimentos
informados em DIRF e não aceitou o valor referente ao imposto de renda retido na
fonte.
f) nada a reclamar quanto à glosa de um dependente pela não comprovação de
freqüência a curso superior e quanto à glosa de tratamento estético do cônjuge.
e) o fisco incluiu na base de cálculo do IRPF os rendimentos declarados em
DIRF pela fonte pagadora Kaul Indústria Mecânica Ltda. e respectivo imposto de
renda retido na fonte, mas deixou de incluir nas deduções o valor de R$ 1.278,48
referente à contribuição previdenciária oficial.
Do direito
a) preliminarmente há que se questionar a exclusão do imposto de renda retido
na fonte no importe de R$ 18.514,50, que deveria ter sido declarado em DIRF pelo
INSS, uma vez ser obrigação acessória da fonte pagadora, nos termos do art. 1o, II, da
IN SRF no 784/2007.
b) diante da imunidade tributária de que goza o INSS, fica prejudicada a
apresentação do respectivo DARF, exigido pela fiscalização.
c) cobrado novamente o IRRF incidente sobre os proventos de aposentadoria
provenientes do processo administrativo no 106.509.5136, o impugnante está sendo
penalizado a pagar duas vezes o mesmo imposto incidente sobre a mesma base de
cálculo.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.476 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001787/2009-17

Do pedido
Considerando o exposto, requer seja julgada procedente a impugnação,
cancelando-se a notificação de lançamento em epígrafe, incluindo o valor do imposto
retido na fonte pelo INSS no campo próprio, a exclusão de R$ 13.070,99 nos
rendimentos do INSS, referente aos honorários advocatícios, além da exclusão
referente ao 13o salário e a inclusão nas deduções da contribuição paga para a
previdência oficial, para que seja apurada a restituição a que o impugnante tem
direito.”

Após análise, a DRJ conheceu parcialmente da impugnação, e na parte conhecida
negou-lhe provimento. Transcrito do voto do acórdão recorrido:
“(...)
Da dedução indevida com dependente. Matéria incontroversa
(...)
6. A glosa da dedução da dependente Janaína Aparecida Martins não se tornou
matéria controvertida e, portanto deve ser mantida.
Da glosa de despesas médicas. Matéria incontroversa
(...)
9. O impugnante acatou a glosa do valor de R$ 850,00 deduzido a título de
despesas médicas que, portanto não se tornou matéria controvertida.
Da majoração de rendimentos do trabalho
(...)
Da omissão parcial de rendimentos pagos pelo INSS
11. Na análise dos documentos juntados aos autos, especialmente a
comunicação de emissão de crédito (fl. 68) e a Relação Detalhada de Créditos (fl. 69),
ambos emitidos pela Agência da Previdência Social Jacareí, constatou-se que o total
de rendimentos tributáveis referentes a essa fonte pagadora é superior àquele calculado
pela fiscalização com base na Carta de Concessão/Memória de Cálculo (fls. 70/71) e
computado no presente lançamento, que considerou o valor de R$ 61.245,31 como de
rendimentos tributáveis recebidos do INSS.
12. De, acordo com os citados documentos o valor pago em decorrência do
processo administrativo importa em: R$ 51.414,22 + R$ 3.092,39 (correção
monetária) + R$ 14.566,23 (IRRF) que perfaz o total bruto de R$ 69.072,84 e
deduzindo-se os honorários advocatícios no valor de R$ 13.920,00 encontra-se o total
de R$ 55.152,84. Além deste, o interessado recebeu rendimentos do trabalho
assalariado no montante de R$ 8.132.48, totalizando rendimentos tributáveis no valor
de R$ 63.285,32.
13. Desta forma, deve ser mantida a omissão de rendimentos no valor de R$
12.126,22 ressaltando-se que o direito da Fazenda Pública de efetuar o lançamento da
diferença foi alcançado pela decadência.
Da omissão de rendimentos pagos pela Kaul Ind. Mecânica Ltda. e da dedução
da contribuição previdenciária oficial
14. A omissão dos valores recebidos da empresa Kaul Ind. Mecânica Ltda. não
se tornou matéria controvertida, no entanto o impugnante solicita o reconhecimento do
direito da dedução da contribuição efetuada à previdência oficial.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.476 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001787/2009-17

15. No procedimento do contencioso administrativo, a impugnação deve ser
instruída com todos os documentos probatórios para comprovação dos fatos alegados,
de acordo com o determinado no art. 16, inciso III, do Decreto n° 70.235/72, abaixo
transcrito:
(...)
16. Visto que o interessado não instruiu a impugnação com documentos
probatórios da retenção da contribuição previdenciária incidente sobre rendimentos
recebidos da citada fonte pagadora, não há que ser acatado o pedido de dedução da
alegada contribuição
Da glosa da dedução do imposto de renda retido na fonte
17. De acordo com a Relação Detalhada de Créditos emitida pelo INSS (fl. 69)
o valor do Imposto Retido na Fonte incidente sobre os rendimentos recebidos pelo
interessado em decorrência do processo administrativo é de R$ 14.566,23 e o valor
pleiteado pelo impugnante na Declaração de Ajuste Anual de fls. 46/49 é de R$
5.748,49.
18. Desta forma, fica caracterizado erro no preenchimento da Declaração de
Ajuste Anual e deve ser concedido ao impugnante o direito de deduzir o valor de R$
14.566,23, referente ao imposto efetivamente retido sobre os rendimentos auferidos e
comprovado através do documento juntado às fls. 69.
19. Por outro lado deve ser ressaltado que o citado documento (fl. 69) informa
que o imposto retido na fonte não foi recolhido por ordem judicial. Esta informação
está corroborada pela DIRF declarada pela fonte pagadora (fl. 77) que informou sobre
a suspensão da exigibilidade do imposto.
20. Segundo dispõem o art. 10, § 2°, do Decreto-Lei n° 1.737. de 20 de
dezembro de 1.979, e o art. 38, parágrafo único da Lei n° 6.830, de 22 de setembro de
1.980, a propositura, pelo contribuinte, de Mandado de Segurança, Ação Anulatória ou
Declaratória de Nulidade de Crédito da Fazenda-Nacional, importa renúncia ao poder
de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso, acaso interposto.
21. Nesse sentido, foi expedido o Ato Declaratório Normativo da Coordenação
Geral do Sistema de Tributação (ADN-COSIT) da Secretaria da Receita Federal, n°3,
de 14 de fevereiro de 1.996, esclarecendo que:
"a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial - por qualquer
modalidade processual - antes ou posteriormente à autuação. com o mesmo objeto,
importa renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto."

22. Com efeito, a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário
jamais poderia ser alterada no processo administrativo, pois tal procedimento feriria a
Constituição Federal Brasileira, que adota o modelo de jurisdição una, onde são
soberanas as decisões judiciais.
23. Uma vez que a matéria está sendo discutida na esfera judicial fica
prejudicada a análise da glosa da dedução do imposto retido na fonte, efetuada no
lançamento ora impugnado, cuja retenção incidiu sobre rendimentos auferidos pelo
interessado em decorrência de processo administrativo e assim, esta Delegacia de
Julgamento não toma conhecimento da impugnação no que se refere à glosa do
imposto de renda retido na fonte.
Conclusão
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.476 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001787/2009-17

24. Pelo acima exposto, voto no sentido de não tomar conhecimento da
impugnação no que tange à glosa da dedução do imposto de renda retido na fonte, uma
vez que a matéria foi levada à apreciação do Poder Judiciário, prejudicando sua
análise no presente processo, e julgar improcedente a impugnação no que se refere à
majoração de rendimentos de aposentadoria.
(...)”

A turma julgadora da DRJ conheceu então parcialmente da impugnação, exceto
no que tange à glosa da dedução do imposto de renda retido na fonte, e na parte conhecida
negou-lhe provimento.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 92 e segs. onde
reitera suas razões de defesa já anteriormente trazidas em sede de impugnação e, quanto aos
rendimentos recebidos do INSS, argumenta que, uma vez reconhecida a suspensão da
exigibilidade do IR em decorrência de ação judicial, esses deveriam ser excluídos da base
tributável do imposto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Uma vez que, conforme relatado acima, a dedução de dependente, de despesas
médicas e omissão de rendimentos da empresa Kaul Ind. Mecânica Ltda tornaram-se matérias
preclusas, as matérias em julgamento cingem-se à omissão parcial de rendimentos pagos pelo
INSS, dedução da contribuição previdenciária oficial referente aos rendimentos recebidos da
empresa Kaul Ind. Mecânica Ltda e glosa da dedução do imposto de renda retido na fonte pelo
INSS.
Fonte pagadora Kaul Ind. Mecânica Ltda
O contribuinte em recurso voluntário não questiona a omissão de rendimentos
recebidos de Kaul Mecânica, mas pleiteia a dedução de supostos recolhimentos da contribuição
previdenciária a eles correspondentes. Entretanto, como bem avaliou a turma julgadora da
instância de piso, cujos argumentos nesse ponto endosso e faço meus, a alegada retenção não
pode ser considerada por não ter sido apresentado qualquer documento comprobatório de sua
ocorrência.
Fonte pagadora INSS
Em sua DIRPF/2005, o contribuinte declarou como rendimentos tributáveis
parcela objeto de litígio judicial, conforme DIRF retificadora da fonte pagadora (fl. 77) e
Relação Detalhada de Créditos emitida pelo INSS (fl. 69). Sobre essa parcela (em litígio) a fonte
pagadora reteve o IR e corretamente informou em DIRF como “com exigibilidade suspensa”. Na
ação fiscal, a autoridade lançadora considerou o valor de rendimento total tributável de R$
61.245,31, que inclui a parcela com exigibilidade suspensa, e glosou a parcela do IRRF com
exigibilidade suspensa deduzida.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.476 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001787/2009-17

Em seu recurso voluntário, o recorrente não mais contesta a glosa do IRRF,
entretanto pleiteia que seja diminuído da base de cálculo o valor do rendimento com suspensão
da exigibilidade.
Suposta concomitância entre ação judicial e recurso administrativo
Inicialmente cabe observar, ainda que não surta efeitos sobre a análise de mérito
que se segue, que conforme já relatado, a DRJ não conheceu de parte impugnação sob a alegação
de que no processo administrativo se discute a incidência do imposto de renda sobre rendimentos
já questionados judicialmente.
No caso em comento, não resta razão nesse ponto ao julgador da primeira
instância, pois não se verifica a alegada concomitância. Na ação judicial, discute-se a incidência
ou não do IR sobre as verbas em questão, enquanto que a impugnação versou sobre a
possibilidade de se deduzir do imposto devido o IR retido.
Dedução de IRRF com suspensão da exigibilidade e tributação da parcela dos
rendimentos sob litígio judicial
Uma vez efetuado o depósito do montante do imposto em discussão judicial, fica
o mesmo com sua exigibilidade suspensa, ou seja, não pode a Administração executar o
contribuinte pela suposta dívida, pois estaria se adiantando à decisão definitiva do Poder
Judiciário. Por outro lado, e seguindo a mesma lógica, também não pode o contribuinte deduzir
do valor do imposto na declaração anual de ajuste o imposto retido objeto de depósito judicial,
ainda não convertido em renda da União.
Com o trânsito em julgado da ação, caso ao final venham as ser considerados
tributáveis os rendimentos, o valor depositado é transferido para a União e, caso contrário, para o
contribuinte.
Desta forma, o correto é o contribuinte não oferecer à tributação em sua
declaração anual a parcela de rendimentos sob discussão judicial, e também não deduzir do
imposto devido o IRRF sobre a referida parcela, depositado judicialmente.
Desta forma, no caso em comento, procede a glosa da dedução da parcela do
IRRF no valor de R$ 5.741,63 imposta pela Fiscalização da Receita Federal. Entretanto, para
correção do lançamento, necessário se faz que o mesmo seja recalculado excluindo-se da base
tributável considerada pelo Fisco referente ao INSS (R$ 61.245,31) o valor dos rendimentos para
os quais a incidência do imposto é objeto de discussão judicial, no valor de R$ 54.406,61,
conforme DIRF da fonte pagadora.
No mesmo sentido da presente decisão está a Solução de Consulta Interna no 9 –
Cosit, de 18/03/2013, publicada no site da Receita Federal, de texto minucioso e elucidativo,
cuja ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
IRPF
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO
NA FONTE (IRRF) NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA). Os
rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o depósito do
montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser excluídos do total de
rendimentos tributáveis informados na DAA. Não pode ser compensado na DAA o
valor depositado judicialmente a título de IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa. Deve
ser conhecida a impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se verificar
concomitância entre a ação judicial e a impugnação administrativa.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.476 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001787/2009-17

Por fim, em razão da ação judicial citada neste acórdão, deve a unidade da Receita
Federal incumbida de liquidar os valores decorrentes do lançamento aqui tratado, verificar a
eventual existência de decisão transitada em julgado ou suspensão de exigibilidade que possa
influir sobre os valores a serem cobrados.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para manter integralmente a
glosa da dedução do IRRF no valor de R$ 5.741,63, e recalcular o crédito lançado excluindo-se
da base de cálculo do imposto considerada pelo Fisco o valor dos rendimentos para os quais a
incidência do imposto é objeto de discussão judicial, no valor de R$ 54.406,61.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital